Tribunal: TJSP
Processo: 2224712-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de desbloqueio de CNH. Cassação de CNH em razão de condução de veículo no período em que o condutor estava com a sua habilitação suspensa. Alegação de que não recebeu qualquer comunicação/notificação da infração. Medida liminar indeferida. Manutenção. Requisitos legais não configurados. Ausência de prova inequívoca acerca de violação ao direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de desbloqueio de CNH. Cassação de CNH em razão de condução de veículo no período em que o condutor estava com a sua habilitação suspensa. Alegação de que não recebeu qualquer comunicação/notificação da infração. Medida liminar indeferida. Manutenção. Requisitos legais não configurados. Ausência de prova inequívoca acerca de violação ao direito alegado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2224712-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JULIO TADEU TELLES FERRAZ CRISTINO (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224712-75.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.719
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224712-75.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JULIO TADEU TELLES FERRAZ CRISTINO
AGRAVADO : DETRAN/SP

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de
desbloqueio de CNH. Cassação de CNH em razão de
condução de veículo no período em que o condutor estava
com a sua habilitação suspensa. Alegação de que não
recebeu qualquer comunicação/notificação da infração.
Medida liminar indeferida. Manutenção. Requisitos legais
não configurados. Ausência de prova inequívoca acerca de
violação ao direito alegado. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIO TADEU TELLES FERRAZ CRISTINO contra r. decisão que, nos autos
do mandado de segurança impetrado contra ato dito coator praticado pelo
SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DE SÃO PAULO, indeferiu pedido de liminar para desbloqueio de sua CNH
(cassada por decisão administrativa), cuja pena foi aplicada após ele ter
cometido novas infrações de trânsito enquanto encontrava-se cumprindo
pena de suspensão ao direito de dirigir regularmente aplicada.
O
agravante
alega
a
ilegalidade
do
ato
administrativo que cassou a sua CNH, ao argumento de que não era o
condutor do veículo por ocasião dessas novas infrações, ocorridas durante o
período em que cumpria pena de suspensão ao direito de dirigir e que não
foi comunicado dessas infrações, daí porque pugna pela reforma da decisão
recorrida.
Processado o recurso e indeferida antecipação da
tutela recursal pretendida (fls. 31), a parte agravada, intimada, apresentou
resposta às fls. 36/40.
É o relatório.
Conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, “a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é
condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7o, III,
da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224712-75.2019.8.26.0000
3
que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao
final” (AgRg no MS 21332/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/11/2014)
Nesse sentido, vale citar a lição de Hely Lopes
Meirelles: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito
do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também,
não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.” (Mandado
de Segurança, Hely Lopes Meirelles, 28a ed., 2005, p. 81).
Passa-se, portanto, a fazer apenas a análise da
possibilidade ou não de concessão de liminar. Nesse sentido é a orientação
do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
(...) ACÓRDÃO SOBRE MEDIDA LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DA
DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. (...)" (STJ, 1a Turma, REsp 896249/RS
Recurso Especial 2006/0115258-8, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
DJ 13/09/2007 p. 171).
E, conforme entendimento do STJ: “A concessão ou não
de liminar em mandado de segurança decorre da livre convicção e prudente arbítrio do juiz.
Negada a liminar, esta só pode ser revista pela instância recursora se houve ilegalidade
manifesta ou abuso de poder" (STJ - 1a Turma, RMS 1.239-SP, rel. Min.Garcia
Vieira, j. 12.2.92, negaram provimento, v.u., DJU 23.3.92, p. 3.429).
Nesta linha, observa-se que os requisitos necessários
à concessão de liminar não se encontram presentes no contexto
No caso dos autos, ao menos nesta sede de cognição
sumária, não há aqui elementos de convicção a desfazer a presunção de
legitimidade e veracidade que emana do ato administrativo atacado, até
porque não há base suficiente para reconhecer qualquer ilegalidade de plano,
nem autorizar, ainda que provisoriamente, a suspensão da decisão
administrativa que determinou a cassação da carteira de habilitação do
impetrante.
Sendo assim, neste momento de cognição sumária,
não há base suficiente para reconhecer o pedido aqui pretendido, sendo certo
que, fazê-lo, aqui, em sede de agravo de instrumento interposto, seria
manifestamente prematuro e temerário. Afastar, preventivamente, a
presunção de legitimidade de atos administrativos, tal como aqui se pretende
fazer, em sede de liminar, equivaleria a prejulgar o mérito da ação
mandamental, o que, por certo, deve ser evitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224712-75.2019.8.26.0000
4
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer
em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender
de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios judiciais” (Hely Lopes Meirelles, in “Mandado de
Segurança”, São Paulo, Ed. Malheiros, 30a edição, 2007, p. 38).
Diante deste quadro, entendo que a questão deve ser
melhor examinada na origem, em sede de cognição exauriente, mas isso não
impede que se tome em consideração desde já no julgamento deste recurso - o
posicionamento citado, como fato indicativo de inexistência dos requisitos
para a concessão da medida aqui pleiteada.
Pelo exposto e em suma, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR